Tribunal: TJDFT
Processo: 0737083-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões em acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto para reformar decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNseg.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissão no julgamento em relação (i) à possibilidade de utilização subsidiária da expedição de ofício à SUSEP e à CNseg, como medida atípica na busca por bens penhoráveis; e (ii) ao princípio da cooperação.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas no recurso e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pelo recorrente, não se verificando as alegadas omissões.
4. A mera oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados (art. 1.025 do CPC), não sendo exigida a menção expressa a cada dispositivo legal supostamente violado.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.